Tribunal: TJSP
Processo: 2155634-86.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-07

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. Constrição que recaiu sobre valores depositados em conta poupança. Montante inferior a 40 salários mínimos. Hipótese, todavia, em que não se deve aplicar a regra do art. 833, X, do CPC. Crédito decorrente do reconhecimento, pelas duas instâncias do Poder Judiciário Bandeirante, da litigância de má-fé do consumidor. Se a conduta processual da parte deve sempre se pautar com base

Ementa:
IMPENHORABILIDADE. Constrição que recaiu sobre valores depositados em conta poupança. Montante inferior a 40 salários mínimos. Hipótese, todavia, em que não se deve aplicar a regra do art. 833, X, do CPC. Crédito decorrente do reconhecimento, pelas duas instâncias do Poder Judiciário Bandeirante, da litigância de má-fé do consumidor. Se a conduta processual da parte deve sempre se pautar com base na verdade, reputa-se que a impenhorabilidade não pode beneficiar o litigante desonesto, que faz pouco caso das balizas estruturantes do sistema de justiça. Conclusão contrária implica chancelar/prestigiar a má-fé, a fazer de letra morta o princípio geral de direito segundo o qual a ninguém é dado valer-se da própria torpeza. A litigância de má-fé é tão repudiada que os seus desdobramentos pecuniários sequer são alcançados pela gratuidade. Gastos ordinários que não foram descritos neste instrumento. Recurso desprovido.